Tribunal: STF
Processo: ARE 1360191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA, TRANSPORTE DE VALORES E CURSO DE FORMAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DO INSTRUMENTO NORMATIVO. (...) 2. VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Cinge-se a controvérsia em examinar se o ato de composição de interesses consubstanciado na assinatura da CCT 2018/2019 pelas Partes em 6/7/2018 encontra-se eivado de algum vício passível de anulação. É cediço que a convenção coletiva de trabalho, como acordo de vontade entre sujeitos coletivos sindicais, inscreve-se na linha genérica dos negócios jurídicos privados bilaterais e/ou plurilaterais. No caso concreto, os elementos essenciais à validade do negócio jurídico - a CCT 2018/2019 - encontram-se presentes: partes capazes e legítimas, objeto lícito e forma prescrita em lei – art. 104, I a III, do CCB/2020. A esses três classicamente acolhidos, soma-se a higidez da manifestação de vontade (ou consenso válido), sobre a qual o Sindicato Autor (patronal) aponta o alegado defeito. Note-se que a complexidade do processo de negociação coletiva e a relevância das repercussões do instrumento normativo no plano das inúmeras relações individuais de trabalho de certa comunidade laboral pressupõe a atuação diligente e cuidadosa de entidades sindicais com força institucional, em consonância com a responsabilidade que lhes é outorgada pela Constituição da República (art. 8º, III, VI). Na situação vertente, não há controvérsia sobre o fato de que o instrumento normativo autônomo foi assinado em conjunto pelos representantes de entidades sindicais, na sede do Sindicato Autor, após uma série de reuniões e a confirmação de seu conteúdo pelos signatários com a assessoria dos advogados presentes. Diante desse contexto, a eventual declaração de nulidade do negócio jurídico, especificamente em relação a quatro cláusulas e com base em suposto erro ou dolo da Federação Obreira, conforme pretende o Sindicato Autor, depende de demonstração inequívoca do vício que tenha atingido sua vontade, por meio de robusta prova. Contudo, após a análise de todo o conteúdo probatório dos autos, não ficou demonstrado o alegado vício de consentimento. Por isso, deve ser mantida a decisão do Tribunal Regional, que julgou improcedente a ação anulatória. Recurso ordinário desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, “caput”, II, XXXV e XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Além disso, demandaria a análise de cláusulas de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente